Tribunal: TJPA
Processo: 0831489-64.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831489-64.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. DEMISSÃO POR ACÚMULO DE CARGOS. REABERTURA DE PROCESSO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por servidora contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, mantendo a validade da demissão administrativa e determinando a reabertura do processo de aposentadoria, vedado o pagamento retroativo de proventos.

2.

A embargante alega omissão quanto aos efeitos de fatos supervenientes (exoneração de vínculos estaduais) sobre a validade da demissão municipal, obscuridade sobre a utilidade prática da reabertura do processo de aposentadoria e omissão na análise de princípios constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão, obscuridade ou contradição ao não: (i) reconhecer reflexos das exonerações estaduais sobre a demissão municipal; (ii) esclarecer a utilidade da reabertura do processo de aposentadoria; (iii) enfrentar, individualmente, todos os princípios constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão enfrentou expressamente o fato superveniente, limitando seus efeitos à esfera previdenciária, determinando a reabertura do processo de aposentadoria, sem afastar a demissão municipal, que permaneceu hígida à luz do PAD.
5. A utilidade prática da reabertura do processo de aposentadoria foi reconhecida: assegurar a nova apreciação administrativa do pedido de inativação, sem concessão automática do benefício nem pagamento retroativo.
6. Não há obrigação de rebater um a um todos os argumentos constitucionais, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente adotada. O que se pretende é a rediscussão do mérito, o que é vedado em embargos declaratórios.
7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

*Tese de julgamento*:

1. Não configura omissão o acórdão que delimita os efeitos de fato superveniente à esfera previdenciária, mantendo a validade de penalidade disciplinar regularmente aplicada.

2. A determinação de reabertura de processo de aposentadoria é medida útil e clara, não configurando obscuridade.

3. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou princípios constitucionais invocados, bastando fundamentação suficiente.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, XVI, e 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 493.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 473; STJ, EDREsp nº 51.748-6/RJ; STJ, REsp nº 739.711/MG.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Maria do Socorro dos Santos Jucá
, contra o Acórdão de ID nº 27950640, que conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por Maria do Socorro dos Santos Jucá, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, julgou improcedentes os pedidos da parte autora, ora embargante.

Historiando os fatos,
Maria do Socorro dos Santos Jucá
ajuizou a ação, na qual narrou que era servidora pública vinculada ao Município de Belém desde o ano de 1983, tendo iniciado sua carreira como Agente de Administração (ID 4673323), galgando progressivamente cargos até atingir o posto de Professora Licenciada Plena, com carga horária de 240 horas mensais. Em 19/04/2017, requereu sua aposentadoria por tempo de contribuição e idade, tendo acumulado 33 anos, 9 meses e 3 dias de serviço público, dos quais 25 anos, 8 meses e 20 dias no magistério (ID 4673323).

Posteriormente, por meio de comunicação do TCM, foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar nº 12.905/2017-SEMEC, em razão de suposto acúmulo indevido de cargos. Sustentou que não foi devidamente citada para apresentar defesa, tendo a Administração expedido mandado para endereço incorreto e, após uma única tentativa frustrada, realizado a citação por edital. Alegou, assim, cerceamento do direito de defesa e posterior aplicação de penalidade de demissão em 20/11/2018, por meio do Decreto nº 92.442/2018-PMB (ID 20075062).

Ademais, destacou que, mesmo após a emissão de parecer jurídico favorável à sua aposentadoria em 23/10/2019 (ID 4673423), o processo administrativo foi arquivado sem julgamento de mérito, por conta da demissão superveniente. Alegou que a aposentadoria possui natureza contributiva e retributiva, não podendo ser cassada por sanção disciplinar, nos termos da jurisprudência do STF e da doutrina especializada.

Requereu, ao final, a concessão da gratuidade da justiça, a antecipação dos efeitos da tutela para que fosse suspensa a penalidade de demissão até julgamento final da ação, com a reintegração ao cargo, o reconhecimento do direito à aposentadoria com proventos integrais e a condenação do Município de Belém ao pagamento retroativo dos valores correspondentes desde 19/04/2017, com juros e correção monetária, além da condenação em custas e honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS POR MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCÁ, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, nos termos do art. 487, I do CPC."

Inconformada com a sentença,
Maria do Socorro dos Santos Jucá
interpôs recurso de
apelação
(ID 4673437), sustentando, preliminarmente, a nulidade do processo administrativo disciplinar pela ausência de citação válida, o que comprometeu o contraditório e ampla defesa. No mérito, reiterou os argumentos apresentados na inicial, ressaltando a impossibilidade de se negar a aposentadoria por penalidade disciplinar, mesmo diante da demissão, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais e a natureza retributiva do benefício previdenciário.

O
Ministério Público do Estado do Pará
, por meio do parecer exarado pela 15ª Procuradoria de Justiça Cível (ID 5276021), opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, por entender que a sanção disciplinar aplicada observou os ditames constitucionais e legais, e que não restou configurada ofensa ao contraditório.

Posteriormente, os autos foram julgados pela
1ª Turma de Direito Público do TJPA
em 22/11/2021, tendo sido
mantida a sentença de improcedência
(ID 7349403).

O acórdão foi objeto de
Recurso Extraordinário ao STF
. Inicialmente inadmitido, sobreveio decisão do Ministro Gilmar Mendes, que reconsiderou a negativa de trânsito, reconhecendo a existência de fato superveniente: a exoneração da autora de dois vínculos estaduais por meio dos Decretos de 31/05/2021 e 05/05/2023 (ID 20075062 e 20076665). Em razão disso, cassou o acórdão do TJPA e determinou nova apreciação à luz do art. 493 do CPC.

Em cumprimento à decisão do STF, o Vice-Presidente do TJPA determinou a devolução dos autos à Relatoria, que expediu despacho em 02/06/2024 (ID 19837568) ordenando a intimação das partes para manifestação acerca do fato superveniente.

Em 13/06/2024, a
parte autora
apresentou
petição
reiterando os fundamentos jurídicos que sustentam a impossibilidade da cassação da aposentadoria, inclusive diante da perda total dos vínculos públicos (ID 20075062).

O
Município de Belém
, por sua vez, não apresentou manifestação.

Na sequência, o
Ministério Público
manifestou-se novamente, por meio de parecer acostado aos autos em 29/11/2024 (ID 23593233), opinando pela necessidade de
reapreciação do pleito de aposentadoria
da autora. A Procuradoria reconheceu que o fato superveniente da exoneração dos vínculos públicos descaracteriza o fundamento da negativa administrativa, devendo o Judiciário analisar o mérito do pedido de aposentadoria formulado pela apelante, considerando que esta implementou os requisitos legais para a inativação voluntária e que a cassação do benefício em virtude de penalidade disciplinar contraria a natureza jurídica do direito previdenciário, conforme ressaltado pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Ressaltou, ainda, que apesar do reconhecimento do fato superveniente pelo STF, tal circunstância não retira a validade da sanção aplicada à época, considerando os fundamentos fáticos e jurídicos constantes do PAD.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento dos Apelos, sendo dado
parcial provimento
à Apelação interposta pela autora, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter a validade do ato administrativo de demissão da servidora MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCÁ, consubstanciado no Decreto n. 92.442/2018, oriundo do PAD n. 12.905/2017-SEMEC,
e acolher o pedido alternativo para determinar a reabertura do processo administrativo de aposentadoria
, vedado o pagamento de valores retroativos, nos termos da fundamentação acima citada.

Face a esse Acórdão,
Maria do Socorro dos Santos Jucá
opôs os segundos os presentes
Embargos de Declaração
alegando omissão quanto aos efeitos do fato superveniente, demissões dos vínculos estaduais, sobre a validade da demissão municipal; obscuridade/omissão sobre a utilidade prática da reabertura do processo de aposentadoria com a demissão mantida; e omissão na análise de princípios constitucionais. Assim, pleiteia prequestionamento.

O
Município de Belém
não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela autora.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir decisão, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A embargante alega omissão no acórdão atacado quanto aos efeitos do fato superveniente (demissões dos vínculos estaduais) sobre a validade da demissão municipal; obscuridade/omissão sobre a utilidade prática da reabertura do processo de aposentadoria com a demissão mantida; e omissão na análise de princípios constitucionais.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão delimitou o alcance do fato superveniente (demissões dos vínculos estaduais) ao tema previdenciário, determinando a reabertura do processo de aposentadoria, sem reconhecer direito automático a proventos ou retroativos, e manteve expressamente a penalidade disciplinar aplicada no âmbito municipal, vejamos:

A demissão foi formalizada por meio do Decreto n. 92.442/2018, publicado em 20 de novembro de 2018, com fundamento na conclusão da Comissão Processante. A acusada foi regularmente notificada por edital, após tentativa infrutífera de citação pessoal. Embora a autora alegue que poderia ter sido localizada em seu local de trabalho, a instrução administrativa demonstra que o endereço funcional não constava atualizado nos assentamentos da Administração à época. Ademais, foi nomeado defensor dativo que acompanhou todos os atos do processo.

Destarte, não se vislumbra qualquer nulidade processual apta a ensejar a desconstituição do ato demissório, que encontra respaldo no poder-dever da Administração de zelar pela legalidade e probidade dos vínculos públicos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagra, por meio da Súmula 473, a prerrogativa da autotutela administrativa nos seguintes termos:

"A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

A Constituição Federal dispõe em seu art. 37, XVI de maneira clara a vedação de acumulação de cargos, exceto o acúmulo de no máximo dois cargos nas hipóteses por ela descritas, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

Nesse sentido, a penalidade de demissão mostra-se legal e proporcional, ante a manifesta irregularidade apurada e a evidente incompatibilidade das jornadas.

(...)

Dito isso, é de rigor acolher o pedido subsidiário formulado na inicial, para determinar a reabertura do procedimento administrativo de aposentadoria, permitindo à Administração analisar novamente o pleito da autora, com base nos requisitos legais e na atual situação funcional. Ressalte-se, todavia, que não há direito ao pagamento retroativo dos proventos, uma vez que o procedimento foi suspenso por culpa da própria servidora, que deu causa à demissão ao infringir norma constitucional.

No que tange ao pedido de pagamento de valores, coaduno mais uma vez com o parecer ministerial, entendendo que não há erro ou culpa da administração, bem como que a última demissão da autora deu-se apenas no ano de 2023, sendo fato posterior e superveniente a todos os fatos analisados nos autos.

Dessa forma, não há que se falar em direito retroativo a data da propositura da ação, transcrevo trecho importante do parecer:

“Quanto ao pedido de pagamento retroativo, salvo melhor juízo, entendo que a ora apelante não faz jus ao mesmo, eis que no momento de sua exoneração pela Municipalidade, a mesma cumulava os 03 (três) cargos públicos e, somente diante da exoneração dos outros 02 (dois) cargos que ocupava no Estado em 2021 (ID 18150254 - Pág. 49) e 2023 (ID 18150254 - Pág. 50), que nasceu seu direito.”

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter a validade do ato administrativo de demissão da servidora MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCÁ, consubstanciado no Decreto n. 92.442/2018, oriundo do PAD n. 12.905/2017-SEMEC,
e acolher o pedido alternativo para determinar a reabertura do processo administrativo de aposentadoria
, vedado o pagamento de valores retroativos, nos termos da fundamentação acima citada.

Logo, houve
enfrentamento expresso
com solução compartimentada:
sanção disciplinar preservada
;
procedimento previdenciário reaberto
para reanálise à luz do novo quadro, como se verifica na parte dispositiva do acórdão.

Vale ressaltar que o art. 493 do CPC autoriza considerar fato superveniente que influa no julgamento; não impõe (nem autoriza, em embargos) a revisão retroativa do PAD cuja legalidade foi julgada à luz da realidade vigente à época da infração e do ato. Se a Embargante entende haver reflexos do fato superveniente sobre a própria sanção, deverá valer-se da via própria (revisão administrativa ou ação autônoma adequada), e não dos embargos de declaração, tendo em vista que Embargos não são sucedâneos recursais para alterar o mérito.

A alegação quanto obscuridade/omissão sobre a utilidade prática da reabertura do processo de aposentadoria com a demissão mantida, também não procede, vez que o acórdão reconheceu que, à época do requerimento (2017), a autora preenchia os requisitos e que o parecer jurídico da SEMEC reconheceu esse direito; reputou que a autonomia do regime previdenciário não pode ser afetada por vínculos extintos; determinou a reabertura do processo administrativo para nova análise, vedados retroativos. A decisão é clara, exequível e útil: não concedeu aposentadoria, mas abriu a via para que a Administração reaprecie o pedido segundo as premissas fixadas, à luz da situação atual e dos requisitos legais, sem substituir a Administração na formação do ato final. Portanto, não há obscuridade nem omissão a serem sanadas.

A tese da Embargante parte de hipóteses futuras (“indeferimento certo por ausência de vínculo ativo”) para exigir que o Tribunal antecipe soluções administrativas ou converta a reabertura em ordem de concessão. Porém, isso extrapola o âmbito dos embargos e do próprio acórdão, que não assegurou direito ao benefício, apenas determinou a reanálise.

No que se refere à alegação de omissão quanto aos princípios constitucionais invocados, também não prospera, uma vez que o acórdão fundamentou de modo suficiente (CF, art. 93, IX) ao manter a demissão e reabrir o pedido de aposentadoria sem retroativos, ponderando a autonomia do regime previdenciário, a realidade superveniente e a vedação de transformar o Judiciário em instância substitutiva da Administração na análise originária do benefício.

Não há dever de rebater um a um todos os argumentos quando a motivação já afasta, de forma global e suficiente, as teses defensivas. Pretende a Embargante reabrir o debate de mérito sob a rubrica de princípios, providência incompatível com a via estreita dos embargos.

O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SUCESSORA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 133, CTN. 1. (...) 5.
Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos.

Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
6. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 739711 MG 2005/0055523-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/11/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/12/2006 p. 260). (grifo nosso).

Acrescento ainda a grande lição do Min. Milton Luiz Pereira, sobre o assunto:

Processual Civil. Embargos Declaratórios (art. 535, I e II, CPC).1. Necessariamente o juiz não precisa esmiuçar todos os fundamentos erguidos pelas partes, por mais significativos possam lhes parecer, desde que, na solução do litígio, demonstre as razões do seu convencimento. O efeito modificativo, só tem acolhida diante de virtual excepcionalidade, inocorrente na hipótese. 2. Ausentes as hipóteses legais, os embargos são rejeitados¿. (STJ, EDREsp n. 51.748-6/RJ, Min. Milton Luiz Pereira) - grifamos.

...Desnecessidade de serem esmiuçados todos os pontos erguidos nos arrazoados das partes, bastando os motivos norteadores do convencimento lineados claramente na motivação". (EDREsp. n. 45.536-7/RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira).

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da demanda, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório". (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados".

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

No que tange a solicitação de não aplicação de multa disposta no art. 1.026, § 2º do CPC por se tratar de embargos de declaração com efeitos infringentes para efeitos de pré-questionamento. Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Considerando o acolhimento do pedido de prequestionamento,
deixo de aplicar multa
, em observância ao teor da Súmula 98 do STJ.

Súmula n.º 98. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a Decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2025